Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-40.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Seguro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.593.871-64 (APELANTE), WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO SEGURO PRESTAMISTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR JÁ ENVIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA DEMANDADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; todavia, na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve postergação na amortização do contrato por exigência de documentação que já havia sido encaminhada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006688-40.2021.8.11.0002

APELANTE:

THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Prêmio Seguro Prestamista e Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1006688-40.2021.8.11.0002
,
ajuizada em face de
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a quitação/amortização da Cédula de Crédito Bancário n. 004.169.485, firmado entre Diego Lazzari e o Banco Bradesco S/A, consistente no contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Toyota Hilux (CD) SRV Top N.Serie 4x4, cor branca, ano 2012, modelo 2012, placa FAN8262, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado de R$300.000,00 (trezentos mil reais), a ser apurado em liquidação de sentença.

E quanto ao dano moral, julgou improcedente o pedido, por não vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, “pro rata”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade da verba com relação a autora ficou suspensa, por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o dano suportado não se trata de mero aborrecimento, “
mas sim de um vício/falha nas prestações dos serviços e com consequente violação dos direitos da personalidade
” (sic).

Informa que enviou todos os documentos solicitados pela seguradora, inclusive os complementares, todavia, a apelada nunca respondeu o pedido administrativo.

Ressalta que “
os documentos que estão em mãos do Apelado eram suficientes para análise do pedido de pagamento do prêmio, porém, como é de conhecimentos de Vossas Excelências, os segurados criam tramites impossíveis de cumprimento e ilegais, buscando não realizar o pagamento do prêmio, causando inúmeros transtornos aos seus consumidores, que ao contratar são muito bem vinculados, porém no momento que precisam resgatar o prêmio os segurados ilegalmente não fazem o pagamento
” (sic).

Aduz que “
o contrato de financiamento do automóvel, realizado entre as partes, prevê o pagamento do prêmio do seguro prestamista, cujo o valor do prêmio estava inserido nas parcelas pagas mensalmente” (sic), razão pela qual a seguradora deveria “quitar/amortizar o saldo remanescente do financiamento, PORÉM em virtude da falha na prestação dos seus serviços deixo a mercê da sorte a Apelante
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para fixar a indenização por danos morais (id. 139432185).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não houve prática de qualquer ato ilícito ensejador de dano moral no presente caso, inexistindo razão para concessão de indenização a título de danos morais
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 139432187).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 139850199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é cabível a indenização por danos morais, em virtude da demora na indenização do sinistro, referente ao seguro prestamista, firmado pelo segurado, Diego Lazzari, ao aderir um contrato de financiamento de veículo através do Banco Bradesco.

Nota-se dos autos que o falecido Diego Lazzari possuía um contrato de financiamento de um veículo com o Banco Bradesco, firmado na Cédula de Financiamento nº 004.169.485, com seguro prestamista (id. 139430233), parcelado em 48 vezes, com data de liberação do crédito em 09/01/2017, vencimento da primeira parcela em 09/02/2017 e última em 11/01/2021.

Ocorre que o segurado faleceu em 16/09/2018 em decorrência de choque cardiogênico, motivo pelo qual a ora apelante acionou a seguradora-ré, a fim de receber indenização, todavia, não obteve êxito.

Informa que o “de cujus” realizou o pagamento de aproximadamente 18 (dezoito) parcelas, não sabendo confirmar ao certo se houve o pagamento da parcela vencida no mês do óbito.

Juntou documentos comprovando a comunicação do sinistro por meio de central de atendimento (id. 139430238), da qual alegou que não obteve resposta quanto ao pagamento do prêmio.

Em contrapartida, a recorrida, em sua defesa, alega que o pagamento do prêmio ficou prejudicado em razão da ausência de envio de documentação complementar para a conclusão da análise do sinistro, dentre elas, citou “
Exames, laudos e testes Cardiácos; Relatório Médico
” (id. 139432154 - Pág. 10).

Ocorre que a documentação complementar solicitada pela instituição bancária foi regularmente enviada, conforme pode se atestar do laudo médico, anexo no id. 139430237 dos autos, que inclusive está autenticado em cartório com reconhecimento firma do médico Rafael Betelli da Silva.

É certo que a jurisprudência tem se pautado que a negativa de indenização de sinistro, por si só, não gera o dano moral. Todavia, não podemos permitir que a insistência de encaminhamento de documentos que já foram devidamente enviados sirva de subsídio para protelar o pagamento de indenização.

Nota-se que a apelante comunicou o sinistro e enviou os documentos pertinentes solicitados pela instituição bancária – complementares – em
19/10/2018
(id. 139430237), e inclusive foi subsidiada por um escritório de advocacia que comprovou o recebimento dos documentos em
05/12/2018
, conforme AR (id. 139430224 - Pág. 7), todavia,
até a data da propositura da ação (03/03/2021), não obteve resposta
.

Dessa forma, percebe-se que inexistiu razão da exigência de novos documentos com postergação da cobertura securitária e consequente cobrança de parcelas do contrato, que deveria ser quitado pelo seguro prestamista, de forma que a
negativa injustificada de cobertura configura dano moral a ser indenizado
.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA
– MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA – AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA – SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS –
DANOS MORAIS DEMONSTRADOS
– INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ). A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença.
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação
. O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.”
(TJ-MT 10136432120208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA –
SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 373 DO NOVO CPC – SEGURO PRESTAMISTA –
NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. É indiferente o fato de a relação contratual em certas situações ser regida ou não pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando isto é importante apenas para a verificação do ônus da prova, conforme se extrai do § 1º, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
Na presente demanda, restou configurado os danos morais, uma vez que houve a recusa do pagamento da indenização por motivo que o apelado não deu causa
. A alegação do recorrente de doença pré-existente e a sua recusa ao pagamento da indenização gerou muito mais que meros aborrecimento ou transtornos ao recorrido, porquanto este teve, inclusive, que se socorrer do Poder Judiciário para ter seu direito resguardado.”
(TJ-MT - AC: 10004365620198110013 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS –
MORTE COMPROVADA –
QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – POSTERGAÇÃO – ENSEJANDO COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAMENTE
– CDC APLICABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por tratar-se de relação de consumo, no contrato de seguro no qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato é da seguradora o ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do segurado. Tendo a apelada cumprido com seu ônus de demonstrar a existência do seguro prestamista, que beneficia a instituição financeira que concedeu o empréstimo, em caso de morte do segurado, a qual resta comprovada,
inexiste razão da exigência de novos documentos com postergação da cobertura securitária e consequente cobrança de parcelas do contrato a ser quitado por força do seguro prestamista
; configura cobrança indevida e enseja o dever de restituição em dobro dos valores cobrados e descontado em conta corrente.
Sendo que essa negativa injustificada de cobertura securitária de seguro prestamista configura dano moral a ser indenizado,
cujo valor determinado na origem deve ser mantido, por atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso em si.”
(TJ-MT - AC: 10015601220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/10/2019)

“APELAÇÕES –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA NO PAGAMENTO
– ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ESTIPULANTE – LEGITIMIDADE –
DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a administradora de consórcio estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado.
O abalo emocional causado aos autores pela recusa da administradora requerida ao pagamento do valor estipulado na apólice de seguro configura dano moral
.”
(TJ-MT - AC: 00158756620178110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser fixada R$10.000,00 (dez mil reais), eis que razoável e proporcional ao caso, estando, inclusive, na média arbitrada nos julgados acima mencionados.

Por consequência, em razão do acolhimento da indenização por danos morais, afasto a sucumbência recíproca, de forma que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela empresa demandada, ora apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, na forma da fundamentação supra.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022